Tribunal: STJ
Processo: 0017190-08.1993.8.05.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgInt no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1951493 - BA (2021/0237541-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: R C M DE S
AGRAVANTE
: P C R DE M
ADVOGADOS
: MARIA AUGUSTA ANDRADE KREJCI - BA019015
KAICK MARQUES SOUSA - BA054971
AGRAVADO
: J F DE S V
ADVOGADOS
: ABDUL LATIF RODRIGUES HEDJAZI - BA003898
JOÃO PAULO FRANCO PEDREIRA - BA020935
EDSON ALMEIDA DE JESUS JÚNIOR - BA021605
HARLA JAMILA PORTO HEDJAZI - BA042587
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. PREPARO DO RECURSO ESPECIAL. PREJUÍZO À
PARTE POR ERRO DO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. GUIA.
APELAÇÃO.
IRREGULARIDADE.
PREENCHIMENTO.
INDICAÇÃO
ERRÔNEA. DESERÇÃO CARACTERIZADA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de
que o Poder Judiciário não pode se furtar dos erros procedimentais que
deu causa.
2. Na hipótese, a parte regularizou o preparo do recurso especial no prazo e
na forma determinada, motivo pelo qual não pode ser reconhecida a
deserção do recurso especial. Precedentes.
3. Os recursos devem estar acompanhados das guias de recolhimento
devidamente preenchidas com o número de referência e a correta
identificação do processo, sob pena de deserção.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
17/06/2025
23/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA48440906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/06/2025 17:22:53
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: d90caf72-2a75-4114-a4ce-fb46d7594a08

AgInt no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1951493 - BA (2021/0237541-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: R C M DE S
AGRAVANTE
: P C R DE M
ADVOGADOS
: MARIA AUGUSTA ANDRADE KREJCI - BA019015
KAICK MARQUES SOUSA - BA054971
AGRAVADO
: J F DE S V
ADVOGADOS
: ABDUL LATIF RODRIGUES HEDJAZI - BA003898
JOÃO PAULO FRANCO PEDREIRA - BA020935
EDSON ALMEIDA DE JESUS JÚNIOR - BA021605
HARLA JAMILA PORTO HEDJAZI - BA042587
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. PREPARO DO RECURSO ESPECIAL. PREJUÍZO À
PARTE POR ERRO DO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. GUIA.
APELAÇÃO.
IRREGULARIDADE.
PREENCHIMENTO.
INDICAÇÃO
ERRÔNEA. DESERÇÃO CARACTERIZADA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de
que o Poder Judiciário não pode se furtar dos erros procedimentais que
deu causa.
2. Na hipótese, a parte regularizou o preparo do recurso especial no prazo e
na forma determinada, motivo pelo qual não pode ser reconhecida a
deserção do recurso especial. Precedentes.
3. Os recursos devem estar acompanhados das guias de recolhimento
devidamente preenchidas com o número de referência e a correta
identificação do processo, sob pena de deserção.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por R. C. M. de S. e P. C. R. de M.
contra a decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que deu parcial
provimento ao recurso especial da parte ora agravada, reconhecendo a deserção do
recurso de apelação interposto pela parte ora agravante (e-STJ fls. 1.226/1.230).
Naquela
oportunidade,
concluiu-se
que
houve
irregularidade
no
preenchimento da guia do preparo da apelação, consistente na indicação errônea do
processo na origem, caracterizada a deserção.
Nas presentes razões (e-STJ fls. 1.234/1.243), os agravantes alegam que o
recurso especial não poderia ser reconhecido, em razão da deserção. A aduzem que,
interposto o recurso sem a comprovação do pagamento das custas, a parte tem que
efetuar o recolhimento do preparo em dobro, o que não ocorreu no presente caso.
Aduzem, ainda, a ausência de deserção do recurso de apelação, pois
embora tenha havido o preenchimento incorreto do número de referência do processo,
inexiste prejuízo aos cofres públicos.
Afirmam que
Documento eletrônico VDA47719402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:55
Código de Controle do Documento: 884285e3-adf8-408f-95d5-b7d889a6d37d

"esta Corte possui entendimento firmado durante a vigência do
CPC/1973, aplicável a este caso, que a ausência do número do processo ou
a inserção equivocada do número, não deve ocasionar a deserção do
recurso, quando a parte faz juntada do comprovante de pagamento original,
onde se verifica que os valores das custas processuais entraram aos cofres
públicos, presumindo-se a boa-fé do recorrente e a inexistência de fraude e
prejuízo aos cofres públicos" (e-STJ fl. 1.240).
Devidamente intimada, a parte contrária apresentou impugnação (e-STJ fls.
1.260/1.287).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece acolhida.
No tocante à alegação de deserção do recurso especial, verifica-se que a
parte foi intimada para recolher as custas na forma do artigo 1.007, § 2o, do CPC,
conforme certidão e-STJ fl. 1.154, in verbis:
"A petição do recurso especial foi protocolada na origem sem o
comprovante de pagamento das custas, apesar de presente a guia de
recolhimento.
O recurso especial foi instruído de forma insuficiente, diante da
não comprovação integral do recolhimento das verbas que compõem o
preparo, no ato da interposição do recurso.
No caso, não foram recolhidas as custas devidas ao Superior
Tribunal de Justiça.
Em razão disso, com fundamento na RESOLUÇÃO STJ/GP N. 15
DE 26 DE JUNHO DE 2020, INTIME-SE J F DE S V a realizar, no prazo de
5 dias, o recolhimento das custas, na forma do § 2o, art, 1.007 do

Código de Processo Civil" (grifou-se).

Ressalte-se que esta Corte possui entendimento firme no sentido de que o
Poder Judiciário não pode se furtar dos erros procedimentais que deu causa.
Portanto, o equívoco na indicação da forma de recolhimento do preparo não pode ser
imputado ao recorrente.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRENHORA ON-LINE. INDICAÇÃO DE PRAZO
PARA IMPUGNAÇÃO. ERRO JUDICIÁRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A parte não pode ser prejudicada por equívoco do Poder Judiciário, que
indicou expressamente prazo diverso para apresentação de impugnação à
penhora on-line.
2. Não cabe às partes ou ao juiz modificar prazos de natureza peremptória.
Contudo, no caso dos autos não se trata de modificação voluntária, mas sim
erro judiciário.
3. Em observância ao princípio da boa-fé, não pode o Poder Judiciário se
furtar dos erros procedimentais a que deu causa (EREsp 1.805.589/MT, Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe
).
25/11/2020
4. Agravo interno desprovido".
(AgInt no AREsp no 2.163.277/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
6/3/2023
13/3/2023

"AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR.
CONTAGEM DO PRAZO. EQUÍVOCO DO JUDICIÁRIO. JUSTA CAUSA.
EXTEMPORANEIDADE DOS EMBARGOS. PREJUÍZO À PARTE POR ERRO DO
PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
SÚMULA 283/STF. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM ENTENDIMENTO DO
STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O recorrente não cuidou de impugnar o fundamento do acórdão recorrido,
de que a parte ora agravada foi induzida a erro pelo Judiciário quanto ao
termo inicial para a contagem do prazo de interposição dos embargos do
Documento eletrônico VDA47719402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:55
Código de Controle do Documento: 884285e3-adf8-408f-95d5-b7d889a6d37d

devedor. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão
do aresto impugnado impõe o não-conhecimento da pretensão recursal.
Incidência da Súmula no 283/STF.
2. A parte não pode ser prejudicada por equívoco do Poder Judiciário, que
determinou expressamente, por decisão irrecorrida, que o início do prazo
para interposição dos embargos do devedor se daria após a efetivação de
penhora. Precedentes.
3. Não cabe às partes ou ao juiz modificar o prazo recursal, cuja natureza é
peremptória. Porém, o caso dos autos não se trata de modificação voluntária
do prazo recursal, mas sim de erro judiciário. (EREsp 1805589/MT, Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe
).
25/11/2020
4.Estando o acórdão recorrido em harmonia com o entendimento consolidado
no STJ, não merece ser conhecido o recurso especial em virtude da
incidência da Súmula 83/STJ.
5. Agravo interno não provido".
(AgInt no REsp no 1.786.035/CE, relator Ministro Luis Felipe Salomão,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
14/12/2021
17/12/2021

Ademais, a parte, ora agravada, efetuou o preparo do recurso especial no
prazo e na forma determinada, motivo pelo qual não pode ser reconhecida a deserção
do recurso especial.
No mais, não merece reparo a decisão agravada que reconheceu a deserção
do recurso de apelação em razão do erro na identificação do processo, visto que o
posicionamento desta Corte firmou-se no sentido de que os recursos devem estar
acompanhados das guias de recolhimento devidamente preenchidas com o número de
referência e a correta identificação do processo, sob pena de deserção.
Nesse sentido:
"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
DESERÇÃO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECURSAL.
RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do recurso especial devido à incidência da Súmula n. 187 do STJ,
em razão da ausência de comprovação do preparo recursal.
2. A parte agravante alegou erro mínimo de digitação no preenchimento da
guia de recolhimento das custas, que não prejudicou a identificação das
partes nem o ingresso do valor nos cofres públicos; assim, requereu a
reconsideração da decisão para que haja o regular processamento do
recurso especial.
3. A decisão agravada determinou a intimação da parte para regularizar o
vício, mas a parte deixou transcorrer o prazo sem a devida regularização,
apresentando documentos fora do prazo assinalado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Nas razões do recurso especial, há duas questões em discussão:
(i) saber se a apresentação extemporânea do comprovante de pagamento
das custas processuais pode suprir o vício de preparo recursal, considerando
a incidência da preclusão consumativa; e (ii) saber se o preenchimento
equivocado da guia de recolhimento das custas devidas ao STJ pode ser
relevado se constatado o ingresso do valor nos cofres públicos.
5. Nas contrarrazões, há duas questões em discussão: (i) saber se a multa
prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC se aplica ao caso; e (ii) saber se é
possível a majoração dos honorários recursais em razão do julgamento do
agravo interno.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A decisão agravada aplicou corretamente a Súmula n. 187 do STJ, que
exige a comprovação do preparo recursal no ato de interposição do recurso,
sob pena de deserção.
7. A apresentação extemporânea do comprovante de pagamento das custas
não supre o vício, devido à preclusão consumativa, que impede a prática do
ato fora do prazo legal.
8. A indicação errada do número do processo na guia de
recolhimento não é apta a comprovar o pagamento das custas,
impossibilitando a vinculação da guia ao processo correto.
Documento eletrônico VDA47719402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:55
Código de Controle do Documento: 884285e3-adf8-408f-95d5-b7d889a6d37d

9. Não ficou demonstrado erro mínimo ou escusável no preenchimento da
guia de recolhimento das custas destinadas ao STJ.
10. A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC não é cabível
quando não se configura a manifesta inadmissibilidade do agravo interno.
11. A interposição de agravo interno não inaugura instância, sendo inviável
a majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de embargos
de declaração quando o recurso não ultrapassa a fase de conhecimento ou é
desprovido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: '1. A comprovação do preparo recursal deve ser feita no
ato de interposição do recurso, sob pena de deserção. 2. A apresentação
extemporânea do comprovante de pagamento das custas não supre o vício
de preparo, em razão da preclusão consumativa. 3. A aplicação da multa
prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC requer a manifesta inadmissibilidade do
agravo interno. 4. A interposição de agravo interno não permite a majoração
de honorários recursais quando o recurso não ultrapassa a fase de
conhecimento ou é desprovido'.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.007, § 7o, e 1.021, §§ 4o e 5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.175.366/BA,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
; STJ,
21/8/2023
AgInt no AREsp n. 2.629.143/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em
; STJ, AgInt no AREsp n. 2.086.240
28/10/2024
/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
;
20/6/2022
STJ, AgInt no RMS n. 51.042/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, julgado em
; STJ, EDcl no AgInt no AREsp n.
28/3/2017
437.263/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgados
em
; STJ, AgInt no AREsp n. 1.223.865/SP, relator Ministro Marco
3/4/2018
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
".
22/3/2018
(AgInt no REsp no 2.163.153/MG, relator Ministro João Otávio de
Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
-
17/3/2025
21/3/2025
grifou-se).

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO RESCISÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NÃO CONHECEU DO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA AUTORA.
1. É intempestivo o recurso especial interposto após o prazo de 15 (quinze)
dias úteis (artigos 219 e 1.003, § 5o, do CPC/15).
1.1. Conforme reafirmado pela Corte Especial deste STJ, a comprovação da
ocorrência de feriado local deve ocorrer no ato de interposição do recurso
(artigo 1.003, § 6o, do CPC/15).
1.2. O print do sistema utilizado pelo Tribunal de origem não é meio idôneo
para efetiva demonstração da justa causa, prevista no artigo 223 do CPC
/15, apta a prorrogar os prazos processuais ou justificar a prática
intempestiva do ato. Precedentes.
2. Incidem, ainda, as Súmulas 187 e 115/STJ quando a parte, devidamente
intimada, deixa de regularizar o preparo e a representação processual no
prazo concedido.
2.1. Na hipótese, a guia de recolhimento foi preenchida com o
número incorreto do processo, o que impossibilita a vinculação do
preparo aos presentes autos. Precedentes.
2.2. A alegação de erro na transmissão eletrônica de processos da Corte de
origem para este STJ deve ser comprovada por certidão específica - o que
não ocorreu. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido".
(AgInt nos EDcl no AREsp no 2.288.134/MA, relator Ministro Marco Buzzi,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se).
27/11/2023
30/11/2023
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47719402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:55
Código de Controle do Documento: 884285e3-adf8-408f-95d5-b7d889a6d37d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AgInt no REsp 1.951.493 / BA
Número Registro: 2021/0237541-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00171900819938050001 171900819938050001
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt no AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : J F DE S V
ADVOGADOS
: ABDUL LATIF RODRIGUES HEDJAZI - BA003898
JOÃO PAULO FRANCO PEDREIRA - BA020935
EDSON ALMEIDA DE JESUS JÚNIOR - BA021605
HARLA JAMILA PORTO HEDJAZI - BA042587
FRANCISCO JOSÉ DE ANDRADE MAGALHÃES CARVALHO -
BA048814
RECORRIDO
: R C M DE S
RECORRIDO
: P C R DE M
ADVOGADOS
: MARIA AUGUSTA ANDRADE KREJCI - BA019015
KAICK MARQUES SOUSA - BA054971
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - ALIMENTOS
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA48409973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:32:53
Código de Controle do Documento: 147fe174-c007-490c-8f70-3ab61686066c

AGRAVANTE : R C M DE S
AGRAVANTE : P C R DE M
ADVOGADOS : MARIA AUGUSTA ANDRADE KREJCI - BA019015
KAICK MARQUES SOUSA - BA054971
AGRAVADO
: J F DE S V
ADVOGADOS : ABDUL LATIF RODRIGUES HEDJAZI - BA003898
JOÃO PAULO FRANCO PEDREIRA - BA020935
EDSON ALMEIDA DE JESUS JÚNIOR - BA021605
HARLA JAMILA PORTO HEDJAZI - BA042587
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/06/2025
23/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48409973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:32:53
Código de Controle do Documento: 147fe174-c007-490c-8f70-3ab61686066c